Tribunal: TJSP
Processo: 1039159-87.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, pois, ao se declarar a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante o aresto não determinou que o bem deve ser restituído à embargante livre e desembaraçado.

Vício constatado. Ré/embargante que pediu expressamente, fossem deduzidos

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, pois, ao se declarar a rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante o aresto não determinou que o bem deve ser restituído à embargante livre e desembaraçado.

Vício constatado. Ré/embargante que pediu expressamente, fossem deduzidos do valor a ser restituído ao autor/embargado os débitos inerentes ao imóvel, vencidos até o trânsito em julgado desta demanda (IPTU, taxas condominiais, etc), declarando-se, consequentemente, que tais despesas são de responsabilidade do adquirente até o trânsito em julgado de eventual decisão que declarar a rescisão do contrato, devendo o bem ser restituído no estado em que se encontrava. Tese não apreciada pelo aresto recorrido. Vício sanado. Tese rechaçada.

Pagamento de IPTU e demais despesas inerentes ao imóvel objeto da demanda que só pode ser imputado ao comprador no período em que imitido na posse. Concessão da tutela de urgência, transferindo a posse do bem à ré, ocasião em que passa a ser dela a responsabilidade por tais encargos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS apenas para sanar omissão constatada, afastando a tese suscitada pela r/embargante.